Tribunal: TJDFT
Processo: 0702627-72.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇAO EXCLUSIVA POR EX-CONJUGE. ALUGUÉIS DEVIDOS. ARBITRAMENTO. VALOR ADEQUADO.
1. O artigo 1.319 do Código Civil, prevê que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. O artigo 1.326 do Código Civil, por sua vez, consigna que os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões.
2. Em regra, o direito à percepção de indenização pelo uso exclusivo de imóvel somente é cabível quando houver definição acerca da partilha do bem.
3. A homologação do divórcio, com a partilha do imóvel na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, constitui o condomínio estabelecido entre as partes em relação aos bens de propriedade comum. Até que seja ultimada a alienação do imóvel, permanece vigente o condomínio, conferindo ao condômino que não se encontra na posse do bem em condomínio o direito de receber valor equivalente ao aluguel, e proporcional à sua cota parte.
4. Restando incontroverso o uso exclusivo do imóvel por um dos ex-cônjuges, é devido o arbitramento de aluguel em favor do outro, na proporção da cota-parte a que faz jus e conforme a média de mercado.
5. Negou-se provimento ao apelo.